Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. TRANSPORTE. VOO. ATRASO. RELEVANTE. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO PRESTADA. DANO MORAL. REPARAÇÃO.
1. O atraso considerável no voo e a falta de assistência material adequada ao consumidor provoca dano moral.
2. O ônus de comprovar que ofereceu o suporte necessário incumbe à companhia aérea se o fato constitutivo do direito do autor estiver configurado.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou a razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor e as condições pessoais da vítima.
4. Dano moral fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.